Tribunal: TJDFT
Processo: 0706155-15.2019.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. REQUISITOS. PROVA. IMPROCEDÊNCIA.
I – Para a configuração da posse o autor deve demonstrar a exteriorização dos atos inerentes ao domínio. O conjunto probatório apresentado não reveste o apelante-autor com a aparência de possuidor do imóvel objeto da lide.
II – Apelação desprovida.